Tribunal: TJDFT
Processo: 0737841-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. QUITAÇÃO COMPULSÓRIA DO VALOR DAS PARCELAS. LIMITAÇÃO RESTRITA A CONTA SALÁRIO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Possível limitação das parcelas debitadas em conta corrente para amortização de contratos de mútuo, até que exista regulamentação clara sobre a matéria, se fundamenta apenas em normas principiológicas.

2. A revisão contratual por meio de decisão judicial é medida excepcional. Como regra descabe ao Judiciário intervir nos contratos para compelir instituições financeiras a renegociar dívidas com o consumidor.

3. Nos casos em que a intervenção se faz imperiosa, o fundamento normativo para a limitação de descontos compulsórios reside na tutela do devido processo legal. Busca-se coibir a retenção sumária da remuneração integral do devedor, garantindo-lhe o mínimo existencial.

4. Na hipótese em que não se evidencia abuso das instituições financeiras credoras, não há fundamento para, em antecipação de tutela, intervir na relação contratual. Por outro lado, consoante orientação jurisprudencial majoritária, a licitude dos descontos não autoriza o credor a apropriar-se do salário depositado na conta bancária do devedor em quantia que inviabilize sua capacidade de subsistência, configurando-se, desse modo o abuso a ser coibido.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provimento.